Tribunal: TJDFT
Processo: 0739426-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0739426-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CBE ENGENHARIA LTDA, MULTISERVICOS CONSTRUCAO E CONSERVACAO LTDA AGRAVADO: ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CBE ENGENHARIA LTDA, MULTISERVIÇOS CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA contra a decisão de ID 64185983 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação declaratória de negativa de débito c/c restituição de valores e danos morais n. 0719572-68.2024.8.07.0007, proposta em desfavor da ENGETMIX CONCRETOS USINADOS LTDA - ME, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência, litteris: "a) A concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar à Empresa Ré que promova a sustação imediata da inscrição irregular do nome da Empresa Autora nos cadastros de inadimplentes, bem como a sustação do protesto indevido registrado no 12o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Planaltina – Brasília, até o julgamento definitivo da presente demanda. Requer-se que a decisão para cumprimento da decisão liminar tenha força de ofício para que seja cumprida diretamente pelos órgãos competentes, sob pena de multa diária em caso de descumprimento." O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito, porquanto o alegado descumprimento contratual por parte da ré não está demonstrado de plano nem se pode assentar exclusivamente nas declarações e no laudo produzido de maneira unilateral pela parte autora, dependendo da necessária dilação probatória. Outrossim, não restou comprovado que a autora cumpriu a obrigação de pagar prevista no contrato, não havendo, a princípio, qualquer ilicitude na inscrição do nome da autora nos órgão de proteção ao crédito, bem no protesto promovido pela ré. Por fim, é ocioso dizer que o art. 300, CPC autoriza a antecipação dos efeitos da sentença e não ela própria, pois que perderia sentido o processamento da demanda, porquanto estaria exaurida com o deferimento da medida pretendida. O pedido de tutela antecipada, tal como formulado, tem natureza satisfativa e esgota o objeto da demanda. Logo não pode ser deferido. Neste sentido vem decidindo este egr. Tribunal. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. 1. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser deferida porquanto esgota o objeto da ação originária, restando, assim, inviabilizado o deferimento de liminar inaudita altera pars. 2. No caso em exame, o pedido liminar tem natureza satisfativa, porquanto os agravantes pugnaram pela suspensão do pagamento das parcelas do plano de saúde, pretensão esta que corresponde exatamente àquela deduzida como provimento final, o que esvaziaria a própria ação originária. 3.Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.874445, 20150020083253AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/06/2015, Publicado no DJE: 22/06/2015. Pág.: 104). Assim, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Emende-se a inicial para informar o endereço eletrônico (e-mail) e número de telefonia móvel (com whatsapp) ou outro meio eletrônico, por meio dos quais receberá as próximas comunicações processuais, consoante as regras constantes do Provimento da Corregedoria n. 12/2017 (com a redação dada pelo Provimento n. 70/2024), apresentando, de igual modo, os dados da parte ré para a mesma finalidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Após, promova-se a citação, preferencialmente por meio de correspondência eletrônica (e-mail) e/ou aplicativo de mensagem (whatsapp), advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). Anote-se que, no caso de parceiros eletrônicos, a citação deverá ser realizada via sistema. Sendo infrutífera a citação pela via eletrônica, proceda-se à citação pessoal no endereço declinado na inicial. Em caso de resultado infrutífero, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Caso qualquer das partes não tenha interesse na composição consensual, poderá solicitar o cancelamento da audiência designada para este fim, por petição nos autos, em até 10 (dez) dias anteriores à data designada, salvo se a parte autora já houver manifestado desinteresse pela audiência na petição inicial. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e será punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União Federal (art. 334, §8o, do CPC). Sob a mesma pena, as partes deverão comparecer à audiência necessariamente representadas e acompanhadas por advogados constituídos ou defensores públicos. A audiência de conciliação somente será cancelada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §1o, inciso I, CPC). Havendo tal requerimento por ambas as partes, o cancelamento da audiência designada se dará de forma automática, independentemente de qualquer decisão judicial. Cancelada a audiência de conciliação, na forma do parágrafo anterior, o prazo para a apresentação da contestação será contado da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu (art. 335, inciso II, CPC). Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares;apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se. No agravo de instrumento (ID 64185982), a empresa autora, ora agravante, pleiteia a "tutela de urgência recursal, inaudita altera pars, para deferir a sustação da inscrição da primeira Agravante nos cadastros de inadimplentes, bem como para sustar o protesto indevido registrado em seu nome perante o 12o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Planaltina – DF, até o julgamento definitivo da presente demanda sob pena de multa diária em caso de descumprimento” (p. 15). Argumenta, em suma, que a agravada não cumpriu sua obrigação de fazer prevista no contrato, que era de entregar concreto de qualidade, não havendo que falar em descumprimento da obrigação de pagar por parte da recorrente, uma vez que, nos termos do art. 476 do Código Civil, nenhum dos contratantes poderá, antes de cumprir a sua obrigação, exigir a do outro. Assevera que mesmo tendo seguido as exigências do edital de licitação referente ao Contrato de Prestação de Serviços e todas as recomendações técnicas, incluindo a norma ABNT NBR 6118:2014, concernente no processo de cura, com a molhagem do concreto nos períodos da manhã e da tarde, e na realização de serviço de junta de dilatação; o concreto apresentou rachaduras graves após a aplicação, a comprovar que o problema de rachaduras graves no concreto da calçada advieram da má qualidade do produto entregue pela recorrida. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões fáticas e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois “a decisão agravada impõe prejuízo à Agravante ao indeferir a ocultação imediata de seu CNPJ do Cadastro de Inadimplentes e do protesto que foi anotado perante o 12o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Planaltina – DF” (periculum in mora). Ressalta a reversibilidade da medida, tendo em vista que o protesto da dívida poderá produzir os seus regulares efeitos acaso o julgamento da ação de conhecimento não reconheça as razões de direito invocadas. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 64185920). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito de se vislumbrar a urgência da medida, tendo em vista a inscrição do CNPJ da agravante nos cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), bem como a existência de protesto do título pela cobrança do concreto entregue; não se vislumbra a probabilidade do provimento recursal, eis que inexiste nos autos qualquer comprovação de que, de fato, a recorrente tenha cumprido com seu dever com relação à cura e instalação adequada da junta de dilatação na calçada concretada. Ademais, diferentemente das situações análogas trazidas pelo próprio recorrente, como, por exemplo, o contido nos autos n. 0737390-85.2023.8.07.0001, nos autos de origem inexiste qualquer prova nada foi trazida que mostre que foi realizado ensaio de abatimento de tronco de cone, que é um teste que mede a consistência do concreto fresco (slump test), quando do recebimento do produto, a demonstrar que o material recebido, de fato, não apresentada a qualidade necessária. Lado outro, tendo a parte requerida agravada entregue o material, até que seja provada a falha na prestação dos serviços pela entrega de produto inadequado, é seu direito realizar a cobrança do débito, bem como se utilizar dos meios necessários ao alcance desse intento. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar vindicada. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator